Tribunal: TJPA
Processo: 0801025-06.2022.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801025-06.2022.8.14.0090

APELANTE: ANTONIO DE SOUZA MAGNO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PROVA DE REGULARIDADE DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo a validade do contrato de empréstimo consignado e a regularidade dos descontos efetuados em benefício previdenciário do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se restou demonstrada a inexistência de relação jurídica válida entre o autor e a instituição financeira, em razão de alegada fraude na contratação de empréstimo consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Demonstrada a formalização do contrato de empréstimo consignado, com assinatura a rogo e impressão digital do apelante, ainda que ausente a assinatura de duas testemunhas.

4. Comprovada a efetiva disponibilização dos valores contratados e seu saque pelo autor, afastando-se a alegação de fraude.

5. Ausência de impugnação específica aos extratos bancários apresentados, corroborando a regularidade da contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 595; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 487, I.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ANTONIO DE SOUZA MAGNO em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Prainha, nos autos da ação declaratória de inexistência relação jurídica e débito c/c repetição do indébito e indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência e evidência, ajuizada contra BANCO BRADESCO S.A.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja obrigação ficará sob condição suspensiva, nos termos do art. 98, §3º do CPC, considerando que foi deferido o benefício da justiça gratuita nos autos.

Advirto que, mostrando-se possível a execução das obrigações decorrentes da sucumbência, na hipótese de não pagamento das custas no prazo legal, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa (art. 46, da Lei Estadual nº 8.328/2015).

Após o trânsito em julgado, não pendências, arquivem-se os autos e dê-se baixa na distribuição, com as cautelas de estilo.

P.R.I.”

Em suas razões, o apelante sustenta não ter celebrado qualquer contrato de empréstimo consignado com o BANCO BRADESCO S.A., tampouco recebido valores a título de crédito, afirmando jamais ter autorizado a instituição financeira a realizar descontos em seu benefício previdenciário. Argumenta que os descontos, no valor mensal de R$280,32, referem-se a um suposto contrato no montante de R$19.902,72, parcelado em 71 vezes, o qual afirma não ter contratado.

Alega, ainda, ter sido vítima de fraude, pois não teria comparecido a qualquer agência bancária nem assinado instrumento contratual, conforme exigido pelas normas regulamentadoras aplicáveis à espécie. Sustenta que a suposta contratação violou as normas que regem a celebração de empréstimos consignados, as quais impõem a formalização presencial do ajuste e a obrigatoriedade de transferência dos valores contratados para conta bancária de titularidade do beneficiário.

Requer a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, com fundamento no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 940 do Código Civil. Aduz que a fraude perpetrada, a cobrança indevida e os descontos realizados sem autorização configuram danos morais
in re ipsa
, prescindindo de prova específica do abalo moral, diante da ilicitude do ato.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar integralmente a sentença recorrida, para julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Ressalte-se que a parte apelada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado no ID 18029661.

Coube-me a relatoria do feito, por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público exarou parecer pelo acolhimento das razões recursais.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

A sentença recorrida julgou integralmente improcedente o pedido inicial, reconhecendo a regularidade da contratação discutida nos autos. Consignou o Juízo de origem que o Banco apelado acostou aos autos o instrumento contratual impugnado, bem como comprovou o crédito do valor contratado na conta da parte autora, que dele teria feito uso imediato. Ressaltou, ainda, que, apesar de ter impugnado tais documentos, o autor não apresentou qualquer elemento probatório capaz de infirmar a veracidade das provas constantes dos autos.

O apelo interposto centra-se na alegação de inexistência de contratação de empréstimo consignado, sustentando que os descontos mensais, no valor de R$280,32, efetuados em seu benefício previdenciário, decorreriam de fraude, pois jamais teria firmado qualquer ajuste com a instituição financeira, tampouco recebido valores a título de crédito.

Todavia, razão não assiste ao apelante.

Isso porque, com a contestação, a instituição financeira trouxe aos autos a cédula de crédito bancário (ID 18029635 - Páginas 2 e 3), supostamente firmada pelo recorrente, que, conquanto seja analfabeto, anuiu ao contrato mediante aposição de sua impressão digital e assinatura a rogo. Cumpre destacar que o artigo 595 do Código Civil impõe, nos contratos celebrados com pessoa que não saiba ler ou escrever, a necessidade de assinatura a rogo, acompanhada da subscrição por duas testemunhas.

Embora ausente uma das formalidades previstas para a validade do ajuste — a assinatura de duas testemunhas —, entendo que a exigência pode ser relativizada, ante as peculiaridades do caso concreto. A instituição financeira comprovou que o contrato nº 381.487.791 refere-se a refinanciamento de dois contratos anteriores (nºs 338.537.042 e 347.273.649), destinando parte do valor contratado à quitação de dívidas pretéritas. O saldo remanescente, no montante de R$1.172,03, foi creditado na conta bancária de titularidade do autor, fato demonstrado pelo extrato bancário colacionado aos autos (ID 18029636 - Página 1).

Verifica-se, ainda, conforme destacado pelo Juízo a quo, que no mesmo dia do depósito houve o saque integral do valor creditado, indicando a utilização dos recursos pelo próprio apelante. Trata-se, pois, de elemento robusto a demonstrar a efetiva disponibilidade dos valores contratados e a inexistência de vício na contratação.

Durante a audiência de instrução, quando instado a se manifestar acerca das provas a serem produzidas, o patrono da parte autora requereu o julgamento antecipado da lide, afirmando que inexistia nos autos o comprovante de transferência bancária (TED). Contudo, como já mencionado, consta nos autos o extrato da conta bancária do autor junto ao Banco Bradesco, documento que sequer foi objeto de impugnação específica pela parte apelante.

Diante desse contexto, e com a devida vênia ao parecer ministerial, tenho que, no presente caso, a ausência da assinatura das testemunhas no instrumento contratual não invalida o ajuste celebrado, diante da inequívoca prova de que o autor se beneficiou dos valores decorrentes do contrato de refinanciamento ora impugnado.

Assim, revela-se acertada a sentença que reconheceu a regularidade da contratação e afastou os pedidos de repetição do indébito e de indenização por danos morais.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios arbitrados na origem para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça ao apelante.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/04/2025